Tribunal: TJES
Processo: 5006675-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006675-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: GLEIDNEIA DE JESUS DUARTE SIQUEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300, CPC. CONTRATO ELETRÔNICO. ÔNUS DO BANCO DE PROVAR A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO. MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS METADADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto não se ignore a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ, segundo a qual,
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
,

a legitimidade da contratação e autenticidade da assinatura eletrônica foram demonstradas pelos elementos apresentados pelo banco, inexistindo probabilidade do direito alegado pela autora a permitir a suspensão dos descontos perquirida.

2. Quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o consentimento, sendo que o c.STJ já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i) assinatura eletrônica: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii) assinatura digital: nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário, permanecendo sob ônus do banco comprovar a validade da contratação.

3. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancária, como na hipótese, e segundo a Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário, e sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da identificação e aceitação inequívoca das partes por outros elementos.

4. Na hipótese consta assinatura eletrônica da devedora/apelada, mediante biometria facial do requerente, validada por outros elementos que permitem identificar o signatário e a aceitação do produto, como o “hash”, data e hora do acesso e da aceitação do produto, nome do signatário, e-mail, IP e modelo operacional do aparelho móvel, e geolocalização com coordenadas (de latitude e longitude) que coincidem exatamente com o endereço informado de domicílio da autora.

5. Recurso provido. Tutela de Urgência revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DAYCOVAL SA
contra decisão proferida nos autos da ação ordinária movida por Gleidneia de Jesus Duarte Siqueira que deferiu a tutela de urgência para determinar a
suspensão
dos descontos realizados no beneficio da requerente no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), até a decisão final desta demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o banco agravante, em suma, que: 1) a operação que é objeto da ação em voga, é concernente ao cartão de crédito consignado firmado em 22 de abril de 2022; 2) No momento da contratação além de assinar termo de adesão que é expresso ao indicar que se trata de cartão de crédito consignado, a parte Agravada também preencheu solicitação e autorização de saque; 3) contratação do cartão fica ainda mais evidenciada mediante a oitiva do áudio de ligação telefônica havida entre as partes, momento no qual o autor ligou para o Banco, deixou clara a ciência e concordância com a contratação do cartão, seu recebimento em casa, e pediu seu desbloqueio. O áudio poderá ser escutado ao clicar no link abaixo, que irá direcionar direto para o download do arquivo de mídia; 4) a agravada também efetuou compras com o cartão de plástico, que podem ser averiguados pelas faturas ora apresentadas (anexas); 5) É possível comprovar que houve expressa contratação do cartão de crédito consignado e que os seus termos são passíveis de compreensão, haja vista que a Agravada não é uma cidadã analfabeta; 6) a assinatura foi eletrônica, mediante adoção de todos os métodos de segurança e criptografias, tendo havido menção da data e hora dos aceites realizados pela agravada, e da captura da biometria facial (selfie) na data de celebração do contrato; 7) na eventualidade, pugna pelo afastamento ou redução da multa diária, notadamente para que seja alterada para a periodicidade mensal.

Requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da tutela provisória concedida.

Decisão deferindo o efeito suspensivo ao recurso – ID 8553108.

Contrarrazões reafirmando o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da decisão agravada.

Não obstante os argumentos da parte agravada, tenho que o presente recurso merece provimento. Explico:

Depreende-se da inicial que a autora e ora agravada, atualmente com 42 (quarenta e dois) anos de idade, narra ter constatado a incidência de descontos em seu benefício previdenciário, decorrente de cartão de crédito consignado que alega não ter contratado, tampouco autorizado os descontos da margem consignável de seu benefício previdenciário ou o envio do cartão, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição em dobro do que está sendo descontado e indenização por danos morais.

Insurge-se o banco agravante contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos, ao argumento de legitimidade da contratação, a qual firmou-se de forma digital.

Na hipótese versada, ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto a despeito do entendimento do MM. Magistrado a quo, o banco recorrente apresentou documentos aptos a, por ora e em superficial cognição deste agravo, afastar o direito postulado.

Distinguindo-se dos casos mais triviais já apreciados por esta Corte de Justiça, não se trata de contrato assinado de forma escrita, mas de forma eletrônica.

Quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o
consentimento
, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i)
assinatura eletrônica:
nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii)
assinatura digital:
nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente, permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação.

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancária, como na hipótese, e segundo a Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário,
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação
depende de demonstração da
identificação e
aceitação inequívoca das partes

por outros elementos
(art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020):

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - FINANCIAMENTO - ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO OU PERIGO DE DANO -DECISÃO MANTIDA. -
Se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes.
- Ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte requerente e o perigo de dano caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas na decisão final, verifica-se a impossibilidade da concessão da medida liminar." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

No caso dos autos, verifico constar a assinatura eletrônica da devedora/apelada,
mediante biometria facial do requerente (ID 8432444),
além de outros metadados
, como: registro da data, hora, minuto e segundo exatos dos aceites, os quais, ao final da formalização foram criptografados, gerando o chamado “HASH” inserido no documento, que tem por objetivo garantir a inviolabilidade das informações.

Neste caso, ao menos por ora, logrou êxito a recorrente em demonstrar que a pessoa que contratou o cartão consignado ora impugnado é a Sra. Gleidnéia, conforme se observa por seus documentos de identificação juntados aos autos de origem e apresentados ao banco (id 8432446).

A biometria facial é validada por
outros elementos que permitem identificar o signatário e a aceitação do produto e de seus termos
, podendo citar o registro contido no contrato de:
data e hora
do acesso
e da
aceitação
do produto
,
nome
do signatário
, e-mail, IP
e modelo

operacional
do aparelho móvel,
e até
geolocalização

com coordenadas (de latitude e longitude)
que, ao que pesquisei,
coincidem exatamente com o endereço informado de domicílio da autora
.

Existe aceite individualizado para os termos e condições, o envio por e-mail indicado (SMS ou Whatsapp) dos termos, confirmação do endereço e do CET, contrato e assinatura o contrato mediante biometria facial.

Ademais, o banco também apresentou provas da transferência bancária realizada para a conta informada no contrato e faturas do cartão de crédito consignado que demonstram
pleno uso do cartão (plástico) para compras em diversos empreendimentos,
como padarias, mercearias, supermercados, sorveterias etc, e uso do cartão para mútuo/crédito, inclusive neste ano de 2024, ou seja, após ajuizada a demanda originária – cf. faturas anexadas ao id 8432452.

Em suas contrarrazões, a parte autora continua alegando não ter contratado o produto bancário de forma genérica, sem infirmar a fundamentação que já havia sido tecida em minha decisão preambular atribuindo efeitos ao presente recurso.

Portanto, em que pese não ignorar a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ, segundo a qual,
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
por ora e sob cognição superficial deste recurso,

a legitimidade da contratação e autenticidade da assinatura eletrônica foram demonstradas pelos elementos apresentados pelo banco, inexistindo probabilidade do direito alegado pela autora a permitir a suspensão dos descontos perquirida.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso, revogando a decisão agravada que havia deferido a tutela de urgência em desfavor da parte recorrente.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
"A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados". (STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.